Tribunal: TJES
Processo: 0000557-41.2014.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Culposo; Crimes de Trânsito; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-41.2014.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DOSIMETRIA AFASTADA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DE 1/6. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mike Alves dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e à suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, pela prática de dois crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput,
CTB), em concurso formal (art. 70,
caput
, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ausência de individualização das penas referentes a cada crime; e (ii) se é devida a aplicação da fração de 1/6, e não 1/4, para o aumento da pena decorrente do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena foi devidamente observada na sentença, conforme reconhecido pelo Ministério Público, não havendo nulidade a ser declarada.

4. A ausência de prejuízo efetivo à defesa impede o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief).

5. A fração de 1/6 para o aumento da pena pelo concurso formal, com dois crimes praticados, está em consonância com a jurisprudência do STJ e deve ser aplicada no caso.

6. A fração de 1/4 utilizada pelo juízo
a quo
excede o limite previsto para dois delitos, configurando excesso na dosimetria que justifica a correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a fração de aumento relativa ao concurso formal de 1/4 para 1/6, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

"A inexistência de prejuízo à defesa impede o reconhecimento de nulidade na dosimetria da pena."

"No concurso formal próprio envolvendo dois crimes, a fração de aumento da pena deve ser fixada em 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 68 e 70, caput; CTB, art. 302, caput; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 110.585/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJE 25/06/2019.

STJ, AgRg no HC 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 23/05/2024.

TJES, ApCr 0015399-33.2021.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000557-41.2014.8.08.0052

APELANTE: MIKE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado
t
rata-se de
Apelação Criminal interposta por
MIKE ALVES DOS SANTOS
,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo período, pela prática dos delitos previstos no artigo 302,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70, caput, 1ª parte (concurso formal próprio), do Código Pena
l
.

A douta defesa técnica do réu e ora apelante apresentou razões de recurso, pugnando preliminarmente,
pel
a nulidade da dosimetria da pena, afirmando para tanto que o Magistrado
a quo
“fez fundamentação apenas para um único crime, sem analisar de forma específica as circunstâncias do outro crime, mesmo que idêntico, impossibilitando que o recorrente possa de forma efetiva exercer o seu direito de defesa”, pleiteando, assim, a dosimetria da pena referente a cada crime pelo qual o recorrente foi condenado. No mérito, pleiteia a utilização da fração de 1/6 para atenuante da confissão e para o concurso forma
l.

P
resentes os requisitos que autorizam o conhecimento do apelo, passo a discorrer acerca das argumentações nele contida
s.

C
onforme relatado,
a defesa pugna pela nulidade da sentença em razão de suposta ausência de individualização da pena na dosimetria. Alega que o juízo de primeiro grau fundamentou a pena para apenas um dos crimes, o que prejudicaria o direito de defesa do apelante.

Preliminar - Nulidade

Contudo, da análise da sentença vergastada, observa-se que houve a devida individualização e fundamentação da dosimetria. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, as alegações defensivas não correspondem ao que se verifica nos autos. O magistrado, ao aplicar a pena, considerou as circunstâncias do caso, ainda que em um contexto de concurso formal, onde a pena de um dos crimes é exasperada.

Ademais, no direito processual penal brasileiro, o princípio do
pas de nullité sans grief
é basilar, ou seja,
nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo comprovado para a acusação ou para a defesa
, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. NULIDADES. INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO. LEI ANTERIOR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF
. RECURSO DESPROVIDO. I - Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal. Eventual alegação de insuficiência de defesa, para que seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de nulidade relativa, nos termos da Súmula nº 523 do STF: "
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
"; [...]. (STJ; RHC 110.585; Proc. 2019/0092451-9; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 18/06/2019; DJE 25/06/2019). (Grifos meus)

Não havendo,
in casu
, a demonstração de qualquer prejuízo efetivo à defesa do apelante, afasto a preliminar de nulidade da dosimetria da pena.

Mérito

No mérito, a defesa busca a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea e para a causa de aumento do concurso formal.

Da Atenuante da Confissão Espontânea

No tocante à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o magistrado
a quo
a reconheceu e promoveu a redução da pena em 04 (quatro) meses. Embora o Código Penal não estabeleça patamares fixos para a aplicação das atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a escolha da fração é discricionária do juiz sentenciante, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU ELIAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DOSIMETRIA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – INVIABILIDADE – PENA MANTIDA INALTERADA – DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU LUCAS – EXASPERAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases. 2. Descabido o acolhimento da tese de participação de menor importância quando comprovados nos autos que o recorrente teve participação efetiva no cometimento do crime ora em julgamento, sendo descabido, por conseguinte, a alteração do regime prisional imposto ao referido acusado.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se firmou no sentido de que o “quantum” de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante. Assim sendo, não há que se falar em alteração do
quantum
de redução da atenuante relativa à confissão espontânea
. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; ApCr 0015399-33.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; DJES 31/08/2023). (Grifos meus)

Dessa forma, considerando a discricionariedade do juízo de primeiro grau na fixação do
quantum
de redução da pena em razão da atenuante da confissão, e não se verificando flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na redução aplicada, mantenho a pena intermediária fixada.

Do Concurso Formal

Por outro lado, no que concerne à terceira fase da dosimetria, a defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento de pena decorrente do concurso formal, e este pleito, a meu ver,
comporta provimento.
Explico.

Conforme salientado pela própria Procuradoria de Justiça em seu parecer, diante da existência de 02 (duas) vítimas distintas, a pena deveria ser recrudescida no patamar intermediário de 1/6 (um sexto). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, aplicando-se, para 2 (duas) infrações, a fração de 1/6. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E CASA DE PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 866.667; Proc. 2023/0399397-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/05/2024). (Grifos meus).

No caso em tela, tendo sido praticados 02 (dois) delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro) em um mesmo contexto fático, em concurso formal próprio (artigo 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal), a fração de 1/4 (um quarto) aplicada pelo juízo
a quo
revela-se equivocada, devendo ser substituída pela fração de 1/6 (um sexto).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para
alterar a fração aplicada ao concurso formal para 1/6 (um sexto)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.